Tribunal: TJSP
Processo: 1026162-56.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de veículo utilizado como táxi. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório julgada parcialmente procedente para condenar o réu a devolver ao autor os valores pagos e a ressarcir despesas mecânicas.
1. Recurso do réu. Alegação de que a rescisão se deu por culpa do requerente, que teria desistido do pacto. Requerido que, todavia, reconheceu que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de veículo utilizado como táxi. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório julgada parcialmente procedente para condenar o réu a devolver ao autor os valores pagos e a ressarcir despesas mecânicas.
1. Recurso do réu. Alegação de que a rescisão se deu por culpa do requerente, que teria desistido do pacto. Requerido que, todavia, reconheceu que o autor pagou entrada e três parcelas avençadas, sem que, todavia, tenha devolvido os valores com o desfazimento do negócio. Retorno ao status quo ante. Autor que deve ser ressarcido pelas quantias pagas. Sentença mantida.
2. Recurso do autor. Pretensão de inclusão na quantia a ser devolvida dos valores pagos para locação do ponto de táxi, além de ressarcimento por lucros cessantes e danos morais. 2.1. Locação de ponto de táxi. Requerente fez uso da licença no período que esteve com o veículo, exercendo atividade de taxista. Devolução que não é devida 2.2. Demandante afirma que, diante da rescisão unilateral do contrato, foi impedido de exercer a atividade de taxista, devendo assim ser indenizado por lucros cessantes. Ausente pedido específico na inicial. Além disso, a despeito de ter juntado declaração do sindicato dos taxistas do Estado de São Paulo estimativa de lucros cessantes, não evidenciou o recebimento de faturamento mensal equivalente. 2.3. Danos morais. Ofensa extrapatrimonial não demonstrada. Descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral.
3. Recursos desprovidos.